Tribunal: TJBA
Processo: 8016221-72.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016221-72.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TAINA CADIJA ALMEIDA DE MAMEDE Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. UEFS. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 16 DA LEI ESTADUAL Nº 8.261/02. PROCESSO ADMINISTRATIVO COM APROVAÇÃO DO REITOR. NEGATIVA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA OFENSA À LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Verifica-se que a impetrante é professora lotada na Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, no Departamento de Ciências Exatas e que a despeito da Gerência de Recursos Humanos da UEFS ter atestado o cumprimento do requisito legal de 02 (dois) anos de efetivo exercício no nível A da carreira, passando por prévio estudo de impacto financeiro, com declaração expressa do ordenador das despesas de adequação orçamentária e financeira conforme determinado pelas Leis de Responsabilidade Fiscal, de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamento Anual, além do Plano Plurianual, seguindo fielmente o que preceitua os arts. 16 a 19 da Lei nº 8.352/2002, teve o seu pedido de progressão funcional para o padrão B indeferido em razão da Lei Complementar Federal nº 173/202. 2. Com efeito, a progressão dos professores estaduais encontra-se regida pela Lei Estadual nº 8.261/02 (Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia), notadamente nos termos do art. 16, in verbis: “Art. 16 - A progressão do nível A para o nível B, dentro da mesma classe, far-se-á a requerimento do interessado, de acordo com o critério de antiguidade, atendido o requisito de interstício mínimo de 02 (dois) anos no nível A”. 3. Ao exame dos autos, constata-se que o procedimento administrativo SEI 071.3480.2021.0004666-51, seguiu os devidos trâmites, tendo, ao final, parecer favorável do Reitor da Universidade referente a progressão, vez que restaram plenamente atendidos os requisitos supracitados, bem como por constar dotação orçamentária para tanto como se vê do ID 16038806 – fl. 19. 4. Por outro lado, não merece prosperar a alegação de suspensão temporária de alguns direitos estabelecida pela Lei Complementar nº 173/2020 para possibilitar adequação orçamentária aos entes públicos, considerando que no presente writ cuida-se de deferimento de direito adquirido da autora. 5. A despeito disso, a disposição contida no art. 8º, I, da referida Lei abre duas exceções à vedação para concessão de aumento, vantagem, reajuste ou adequação de remuneração de servidores públicos: decisão judicial transitada em julgado e determinação legal anterior à calamidade pública. 6. Vale ressaltar ainda o quanto explanado na Nota Técnica Nota Técnica SEI nº 20581/2020/ME, acostada pelo autor, que ora transcreve-se: “(...) Ao analisar conjuntamente o disposto no inciso I e no inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, entende-se que as progressões e promoções, por exemplo, não se enquadram na vedação apresentada em tais dispositivos, uma vez que tratam-se de formas de desenvolvimento nas diversas carreiras amparadas em leis anteriores e que são concedidas a partir de critérios estabelecidos em regulamentos específicos que envolvem, além do transcurso de tempo, resultado satisfatório em processo de avaliação de desempenho e em obtenção de títulos acadêmicos. Conclui-se, portanto, que para essa situação, tal vedação não se aplica. (...)” (sic. ID 16038808 – fl. 3). 7. Corrobora neste sentido, o parecer ministerial: “(...) Ocorre que a progressão funcional não se enquadra em qualquer das hipóteses de vedação instituídas pela controvertida lei. Isto porque o inciso IX diz expressamente que essa proibição de aumento de despesas é aquela decorrente “da aquisição de determinado tempo de serviço”. (...)” (sic. ID 20335673 – fl. 4). 8. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8016221-72.2021.8.05.0000, figurando como impetrante TAINÃ CÁDIJA ALMEIDA DE MAMEDE e como impetrado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2022. Jose Luiz Pessoa Cardoso Juiz Subst. de Des. - Relator